Tribunal: TCU
Processo: 026.042/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), originalmente em desfavor da Fundação Rio Madeira (Riomar) e de dirigentes da instituição, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para execução do Convênio 632/2007 (Siafi 623813), cujo objeto foi a implantação e consolidação da pesquisa e pós-graduação nos campi da Universidade Federal de Rondônia (Unir), incluindo a realização de obras e a aquisição de equipamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Waldemarina Vieira de Melo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s), na forma da legislação em vigor: NATUREZA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito 118.138,94 05/01/2009 Débito 78.600,00 29/01/2009 Débito 84.782,24 23/03/2009 Débito 29.000,00 03/04/2009 Débito 65.975,39 16/04/2009 Débito 3.268,88 16/04/2009 Débito 1.054,47 16/04/2009 Débito 6.760,00 29/04/2009 Débito 4.820,00 05/05/2009 Débito 11.800,00 05/06/2009 Crédito 118.138,94 10/08/2009 Débito 2.921,00 11/08/2009 Débito 2.760,00 25/08/2009 Débito 2.760,00 09/09/2009 Débito 1.800,00 10/09/2009 Débito 7.860,00 22/09/2009 Débito 18.800,00 21/10/2009 Débito 22.000,00 21/10/2009 Débito 5.236,86 12/11/2009 Débito 19.500,00 24/11/2009 Débito 200.000,00 30/11/2009 Débito 23.874,44 02/12/2009 Débito 26.186,78 02/12/2009 Débito 110.000,00 02/12/2009 Débito 64.193,28 02/12/2009 Débito 381,58 03/12/2009 Débito 1.182,91 03/12/2009 Débito 1.297,48 03/12/2009 Débito 418,54 03/12/2009 Crédito 1.000,00 03/12/2009 Débito 125.000,00 11/12/2009 Crédito 200.000,00 11/12/2009 Débito 48,00 14/12/2009 Débito 20.000,00 15/12/2009 Débito 10.500,00 16/12/2009 9.2. aplicar à Sra. Waldemarina Vieira de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar à Sra. Waldemarina Vieira de Melo a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Oscar Martins Silveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, abatendo-se, na oportunidade, quantia (s) eventualmente ressarcida (s), na forma da legislação em vigor: NATUREZA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Débito 42.060,68 02/03/2010 Débito 2.213,72 02/03/2010 Débito 2.000,00 20/08/2010 Crédito 2.000,00 20/08/2010 Débito 710,00 06/10/2010 Débito 41,52 15/10/2010 9.5. aplicar ao Sr. Oscar Martins Silveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Oscar Martins Silveira a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. julgar irregulares as contas da Sra. Cláudia Clementino Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.8. aplicar à Sra. Cláudia Clementino Oliveira a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 268, incisos I e II, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.10. excluir o Sr. Edson Izidio Guimarães da relação processual; 9.11. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU; e 9.12. dar ciência deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).